Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714910-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 155013046) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença promovido por R. P. E. D. A., reconheceu a ausência de cumprimento voluntário da obrigação e deferiu a penhora de bens da agravante. Em suas razões recursais (ID 45948159), a agravante sustenta que houve equívoco da zelosa Serventia no cumprimento da decisão proferida pelo Juízo de origem ao ID 153339348, posto que, “incorretamente, em vez de intimar a Agravante, certificou o decurso do prazo para a Agravante comprovar o cumprimento espontâneo do julgado, bem como ofertar impugnação ao cumprimento de sentença.” Aduz que o e. STJ anulou o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0706552-33.2021.8.07.0001 julgado pela 7a Turma Cível do c. TJDFT, de modo que não há condenação a ser executada provisoriamente. Defende que houve violação aos arts. 520, IV e 521 do CPC e requereu a reforma da r. decisão para reconhecimento da nulidade dos atos de constrição patrimonial a partir do ID 153339348, com o consequente desbloqueio da quantia de R$655.746,61 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) penhorada via Sisbajud, bem como a restituição do prazo para impugnação ao cumprimento provisório de sentença e de pagamento voluntário da condenação sem incidência dos consectários do art. 523, § 1o, do CPC, isto é, a multa de dez por cento e honorários advocatícios de dez por cento. Preparo recolhido (ID 45948160). A antecipação da tutela recursal foi deferida pela r. decisão ID 46288508 proferida pela eminente Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena. Os autos vieram conclusos, por redistribuição, “em razão de o(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) MARIA LEONOR LEIKO AGUENA não mais compor o órgão, conforme art. 85, parágrafo único do RITJDFT”, conforme certidão ao ID 47967417. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Nessa mesma linha, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Em análise dos autos, em que pese o teor da certidão ao ID 45950251, afirmando que “o processo foi analisado e não há sugestão de prevenção”, verifica-se o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença n. 0739184-78.2022.8.07.0001. Por sua vez, o cumprimento provisório de sentença n. 0739184-78.2022.8.07.0001 deriva da sentença proferida na ação de conhecimento n. 0706552-33.2021.8.07.0001, contra a qual foi interposto recurso de apelação, distribuído, em 28/9/2021, ao eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira, conforme certidão ao ID 29448652 (autos n. 0706552-33.2021.8.07.0001). Portanto, em razão da distribuição anterior de recurso referente ao processo de origem, conclui-se que o eminente Desembargador Relator está prevento para processar e julgar este agravo de instrumento. 3. Com esses fundamentos, determino a redistribuição deste recurso, observada a prevenção do eminente Des. Relator do recurso de apelação n. 0706552-33.2021.8.07.0001, nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT[1]. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.